Tribunal: TJES
Processo: 0018386-51.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018386-51.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.

2. Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado. Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identificadas por meio das faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão.

3. Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor

4
.
É
possível
vislumbrar, portanto,
que, efetivamente,
o apelante se
beneficiou
da contratação do cartão de crédito,
com
extensa
lista de
compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que
resta indubitável a
ci
ência

d
o recorrente sobre o referido cartão de crédito.

5. O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

6. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda
), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido.

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I-
PRELIMINAR
DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO
RECURSAL

Suscita o apelado, preliminarmente, a inovação recursal do apelante, eis que a ação foi ajuizada ao fundamento de que foi
ludibriad
o na contratação
de empréstimo consignado,
e nas
razões recursais discut
e os
índices de juros d
o
contrato de cartão de crédito consignado.

De plano destaco que o ponto central da ação julgada improcedente e do recurso apresentado pelo apelante é o vício de consentimento na contratação do
cartão de crédito com reserva de margem considerável (RM
C
),
ao fundamento de que, se considerado como empréstimo consignado, já teria pago mais do que o efetivamente contratado.

Destaco que o argumento acerca dos juros contratados é apenas um dos fundamentos da ação e, também, do recurso, com vias a robustecer o argumento principal, qual seja, a discussão acerca da contratação do crédito.

Assim, não vislumbro a alegada inovação recursal, razão pela qual rejeito a preliminar.

II-
I
N
O
B
SERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega o apelado que o recurso não
atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão,
mas
apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o
apelante
busca o reexame da
sentença
impugnada ao argumento, essencialmente, de que trouxe aos autos elementos
que demonstram a ilegalidade do contrato firmado entre as partes.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

III- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA
., contra a r. sentença de fls.169/178, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
,
bem como o c
ondenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
(fls. 183/
201
)
, o apelante aduz, em síntese,
que
(i)
foi ludibriado com a realização de uma contratação de cartão de crédito com reserva de margem considerável (RM
C
), porém nunca teve o
animus
de contratar tal serviço;
(ii)
a modalidade de empréstimo consignado via contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RM
C
) é marcada por abusividade, vez que o impõe o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento;
(iii)
o Apelado já exigiu do Apelante quantia muito superior à contratada, sem estipular data de início e fim para pagamento das parcelas;
(iv)
o contrato sob análise afronta direitos básicos do consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC, impondo-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu
status quo ante;
(v)
o A
pelante
já adimpliu a quantia de R$ 4.215,59, pelos R$ 1.795,84 que recebeu à época do empréstimo, ou seja, os juros, encargos e taxas cobradas pelo
Apelado
são notadamente abusivas e muito acima da média de mercado;
(v
i
)
estando evidente a conduta ilícita da instituição financeira (venda casada de cartão de crédito e reserva de margem consignável) e o dano moral (desvirtuar contrato de empréstimo consignado e submeter o consumidor à dívida impagável), resta caracterizado o nexo de causalidade.

S
ob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização devida pelos danos morais e materiais suscitados pelo apelante.

Contrarrazões
(fls.
224/
228)
suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inovação
recursal,
além da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Em
detida
análise dos autos, observa-se que o apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – nº 11989621, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.

Embora negada a regularidade da contratação, a alegação autoral de falha informacional e de inexistência de uso do cartão de crédito, que acarretaria a invalidade do negócio jurídico entre as partes (cartão de crédito consignado), não converge com o acervo probatório constante dos autos.

Destaco que inexiste negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor.

Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado.

Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identifica
das

por meio d
as
faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão.

Às
f
ls
. 146/149
fora juntado
o TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA, cujo título se encontra registrado em letras maiúsculas,
constando,
ainda, cláusula expressa em letras maiúsculas
que descrevem
as CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO:

IV - CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
(observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao empregado/conveniado)

Além disso, os documentos de
f
ls
. 112/144
demonstram que o apelante utilizava o cartão de crédito costumeiramente, além de ter realizado
saques,
a exemplo:

É
possível
vislumbrar, portanto,
que, efetivamente,
o apelante se
beneficiou
da contratação do cartão de crédito,
com
extensa
lista de
compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que
resta indubitável a
ci
ência

d
o recorrente sobre o referido cartão de crédito.

Assim, tem-se que o caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, bem como do conhecimento de seus termos, pelo que a demanda merece improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, AP 5001431-20.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 03/03/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível , Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 16/12/2022).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, AP 5000583-87.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Data: 16/12/2022).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito.4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP 5000325-57.2021.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA , Data: 28/08/2023).

Assim, pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda
), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido.

Por fim, como bem salientado pelo douto magistrado
“não calha a alegação de que as taxas de juros dos cartões de crédito são infinitamente maiores, bem como que isso seria indicador de que não tinha a intenção de anuir a essa modalidade de contrato, pois, como se observa no contrato (ff. 146/148), a taxa mensal de juros que lá consta está em 3,36% a.m, / 49,49% a.a., portanto em patamar muito diverso da taxa média de mercado, que era de 5,50% a.m. / 97,08% a.a., portanto, de cartão de crédito convencional, não se distanciando dos empréstimos consignados”.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.